Tribunal: TJDFT
Processo: 0747055-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747055-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSVICTOR TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: AUREA DE SOUSA COELHO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Transvictor Transporte Ltda. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0709593-09.2025.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator